Tribunal: CARF
Processo: 10540.721809/2013-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.721809/2013-48
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.092 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de setembro de 2021
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
FABIO ROBERTO DO AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em 30
(trinta) dias. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido na Resolução no 2402-001.091, de 03 de setembro de 2021, prolatada no julgamento do
processo 10540.721808/2013-01, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem,
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário em face do Acórdão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito
tributário constituído e consignado na Notificação de Lançamento, tendo como objeto o imóvel
denominado Fazenda Capão de Cima (NIRF 6.684.201-8), com área declarada de 3.300,0 ha,
localizado no município de Correntina-BA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10540.721809/2013-48
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

A Fiscalização glosou integralmente:
- Área de produtos vegetais;
- Área em descanso;
- Área com reflorestamento ;
- Área de pastagens.
Glosou, ainda, o valor referente às culturas/pastagens cultivadas e melhoradas e
florestas plantadas e alterou o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, arbitrando-o com base em
valor constante do SIPT, resultando em imposto suplementar.
A DRJ julgou a impugnação improcedente nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2010
DA RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO - PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação aos atos anteriores, para alterar as
informações da DITR original.
DA REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE FATO.
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE RESERVA LEGAL.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel.
DA ÁREA DE PASTAGEM.
A área de pastagem a ser aceita será a menor entre a área de pastagem declarada e a área
de pastagem calculada, observado o respectivo índice de lotação mínima por zona de
pecuária, fixado para a região onde se situa o imóvel. O rebanho necessário para
justificar a área de pastagem aceita cabe ser comprovado com prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO.
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN/ha apontado
no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional habilitado, com
ART devidamente anotada no CREA, atenda a integralidade dos requisitos das Normas
da ABNT, demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preço
de mercado, e a existência de características particulares desfavoráveis em relação aos
imóveis circunvizinhos.
DAS
ÁREAS
DE
PRODUTOS
VEGETAIS,
EM
DESCANSO
E
DE
REFLORESTAMENTO - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Considera-se essas matérias não impugnadas, por não terem sido expressamente
contestadas nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
DA MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DOS JUROS.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

A vedação ao confisco pela Constituição da República é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicá-la, nos moldes da legislação que a instituiu.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente com
a multa e os juros aplicados aos demais tributos.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em
outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado da decisão e apresentou Recurso Voluntário
sustentando: a) que o lançamento pode ser alterado e a possibilidade de revisão de ofício de erro
de fato; b) as áreas de preservação permanente e de reserva legal não precisam ser averbadas na
matrícula do imóvel; c) incorreta a glosa da área de pastagem; d) subavaliação do VTN
arbitrado; e) a DRJ não considerou as áreas de produtos vegetais, em descanso e de
reflorestamento; f) multa confiscatória e; g) a impugnação foi instruída com os documentos
necessários.
.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo; no entanto, deve ser conhecido em
parte, conforme abaixo demonstrado.
Das alegações recursais
Da áreas de produtos vegetais, em descanso e de reflorestamento
Deixo de conhecer o recurso voluntário quanto às áreas de produtos
vegetais, em descanso e de reflorestamento, uma vez que não forma
impugnadas e não ser conhecidas nesta instância de julgamento em face
da preclusão, conforme dicção dos arts. 16, III, e 17 do Decreto no
70.235/72.
Com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão de
primeira instância e provoca o reexame da causa pelo órgão
administrativo de segunda instância. A finalidade do recurso é devolver
ao órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões
suscitadas e discutidas no juízo de primeira instância. Dito isso, tem-se
por inadmissível, em grau de recurso, modificar a decisão recorrida com
base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda
instância, afigura-se evidente a inovação recursal, não merecendo, por
esta razão, ser o pleito da recorrente conhecido, neste ponto.
Não obstante, há nos autos questão preliminar indispensável ao deslinde
da controvérsia.
Preliminar de julgamento
Do Laudo Técnico de Avaliação
O recorrente sustenta a possibilidade de retificação da DITR e revisão do
lançamento pela Autoridade Fiscal, independente da perda da
espontaneidade; e que anexou aos autos laudo técnico apto a comprovar o
VTN de R$ 1.350.000,00.
Apesar de a alteração dos dados declarados originariamente na
correspondente DITR somente ter sido solicitada após o início do
procedimento de ofício, entendo que a hipótese de erro de fato deve ser
analisada observando-se aspectos de ordem legal.
A obrigação tributária decorre diretamente da lei (ex lege) e não da
vontade do contribuinte ou da autoridade fazendária, de modo que não
será a declaração errônea do contribuinte que fará surgir obrigação
carente de supedâneo fático-jurídico, mesmo se já passada a
oportunidade de se retratar administrativamente – que ocorreria antes de
ser cientificado da Notificação de Lançamento. Caso fosse negada essa
oportunidade ao contribuinte, estaria sendo ignorado um dos princípios
fundamentais do Sistema Tributário Nacional, qual seja, o da estrita
legalidade e, como decorrência, o da verdade material, de forma a
adequar a exigência à realidade fática do imóvel.
Na hipótese, o lançamento impugnado somente poderá ser alterado, nos
termos do art. 145, I, do CTN, em caso de erro de fato, devidamente
comprovado por meio de provas documentais hábeis e idôneas.
Como regra geral a prova deve ser apresentada na impugnação,
precluindo o direito de fazê-lo em outro momento processual. Contudo,
tendo o contribuinte apresentado os documentos comprobatórios no
voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização do seu exame,
pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da verdade
material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas
constantes nos autos.
Além disso, esta é a ultima instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em
buscar a tutela do seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco
enfrentar a mesma situação, com as provas apresentadas em juízo.
Valor da Terra Nua – VTN
Em relação ao arbitramento do VTN com base no SIPT, saliente-se que o
valor declarado foi considerado subavaliado, por encontrar-se abaixo do
valor de mercado, obtido com base em VTN por hectare, apontado no
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

SIPT, informado pela Secretaria Estadual de Agricultura, para o
município onde se localiza o imóvel, nos estritos termos do art. 14, caput,
e seu § 1o, da Lei no 9.393/1996.
O recorrente sustenta que o valor apontado pela Fiscalização está muito
acima da média e que o valor apontado em sua declaração está
corroborado pelo laudo técnico anexado aos autos. Pugnou, ainda, para
que seja acatado o VTN de R$ 1.350.000,00. Disto, o recorrente apontou
os seguintes valores (fl. 121):

Nesse sentido, assim consta no acórdão da DRJ (fl. 101 e 102):
Quanto ao cálculo do Valor da Terra Nua (VTN), entendeu a Autoridade Fiscal
que houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de
Terras (SIPT), instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput,
da Lei no 9.393/96, razão pela qual o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2009, de R$ 51.020,00 (R$ 15,46/ha), foi alterado para R$ 7.071.900,00
(R$ 2.143,00/ha), valor este apurado com base no único VTN/ha, por aptidão
agrícola (outras terras), indicado no SIPT e informado pelo Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária – INCRA, para os imóveis localizados no
Município de Correntina-BA, para o exercício de 2009, consoante informação
constante do Termo de Intimação Fiscal, às fls. 11/13, e tela SIPT de fls. 10.
Faz-se necessário verificar, a princípio, que não poderia a Autoridade Fiscal
deixar de arbitrar novo Valor de Terra Nua, tendo em vista que o VTN/ha
declarado, por hectare, no exercício de 2009, de R$ 15,46/ha, corresponde a
menos de 1% do valor apontado no SIPT, por aptidão agrícola (outras terras), de
R$ 2.143,00/ha, para o exercício de 2009, informado pelo INCRA (fls. 10).
Na fase de intimação, o contribuinte apresentou o Laudo de Avaliação de fls.
48/49, com ART de fls. 50, elaborado por Engenheiro Agrônomo, onde informa
o VTN de R$ 1.350.000,00 (R$ 409,09/ha), para 01/01/2009, conforme fls. 49.
Conforme descrito às fls. 05/07, o Laudo supracitado não foi aceito pela
fiscalização devido ao fato de não seguir a integralidade da NBR 14.653 da
ABNT para um laudo de fundamentação e precisão de grau II, em especial
quanto ao levantamento de dados e à precisão, além de não existirem
demonstrativos que permitam entender como o profissional teria chegado ao
valor do imóvel, uma vez que, dos supostos dados utilizados por ele na
elaboração do Laudo, não foram identificadas as fontes, tampouco apresentados
documentos que comprovassem a veracidade dos mesmos.
Na impugnação, o contribuinte alega que, para apurar a terra nua, para fins de
DITR/2009, teria chegado ao valor de R$ 625.280,00. Contudo, a Autoridade
Fiscal, às fls. 07, ressalta que, para efeito de análise fiscal, foi considerada a
DITR anterior à minuta de declaração retificadora, com VTN de R$ 51.020,00,
visto que o requerente já estava em procedimento fiscal quando pretendeu
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

apresentar uma DITR retificadora. Isto devido ao fato de o contribuinte já ter
perdido a espontaneidade para efetuar qualquer alteração nos dados por ele
informados na sua declaração do ITR/2009, nos termos do art. 138 do CTN c/c o
disposto no art. 7o do Decreto no 70.235/72.
O impugnante argumenta que, mesmo antes de contratar um Engenheiro
Agrônomo para elaboração de laudo técnico, teria obtido a opinião de uma
imobiliária (fls. 81),
que atribuíra ao imóvel o valor de R$ 350,00/ha, levando em consideração o fato
de o imóvel ser de difícil acesso, pluviosidade insuficiente para agricultura de
sequeiro, topografia acidentada e terreno bastante arenoso, propício a erosões de
abrangência catastróficas. E, ainda, que teria consultado à Prefeitura Municipal
de Correntina (fls. 82/83), segundo a qual o imóvel teria sido avaliado em R$
821.700,00. Contudo esses documentos poderiam ser utilizados, apenas, como
fonte de pesquisas para o laudo requerido na intimação inicial (fls. 11/13).
O SIPT - Sistema de Preços de Terras, como importante instrumento de
atuação do Fisco na fiscalização do ITR, possui bases legais que
justificam a sua existência, qual seja o artigo 14 da Lei n° 9.393/96.
O arbitramento do VTN a partir do SIPT é meio hábil para definir o
elemento central da base de cálculo do ITR. Contudo, o fato de ter
previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também
prevê o seu regramento. Ou seja, os seus limites.
Constata-se dos artigos 2o e 3o da Portaria SRF no 447/02, que aprova o
aludido sistema, que a RFB não franqueia o acesso ao contribuinte aos
dados nele inseridos, o que impossibilita que ele confira as informações
levantadas, os cálculos efetuados e se cumprem)
Nos termos dos arts. 14, § 1o, da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de
1996, combinado com o art. 12, II, § 1o, da Lei 8.629, de 25 de fevereiro
de 19931, é de se aceitar o arbitramento pelo SIPT somente quando
efetuado com utilização do VTN médio que leve em consideração
também o fator de aptidão agrícola.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT
prevê que as informações que comporão o sistema considerarão

1 Lei 9.393/96
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de informações
inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e
os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Lei no 8.629/93
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel em sua totalidade, aí
incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes
aspectos:
II - aptidão agrícola;
(...)
§ 1o Verificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à dedução do valor das
benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o preço da terra a ser indenizado em TDA.

Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

levantamentos realizados pelas Secretárias de Agricultura das Unidades
Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao
Direito Tributário.
Pode tal VTN ser contraditado a partir de laudo técnico que avalie a
propriedade rural ou mesmo outro meio de prova que denuncie de forma
clara o valor da propriedade, como a escritura de compra e venda da
propriedade.
O Laudo Técnico de Avaliação deve ser elaborado em consonância com
a NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
para que seja eficaz para afastar o arbitramento efetuado pela autoridade
lançadora com base no SIPT.
Nesse sentido:
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR) Exercício: 2010 VALOR DA TERRA NUA - VTN Para afastar o
VTN arbitrado pela fiscalização, exige-se laudo técnico de avaliação do imóvel
elaborado de acordo com as normas NBR 14.653 da ABNT, demonstrando o
valor fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas
peculiaridades desfavoráveis. DA MULTA DE OFÍCIO. O imposto suplementar,
apurado em procedimento de fiscalização, deve ser exigido juntamente com a
multa proporcional aplicada aos demais tributos.
(Acórdão no 2402-009.296, Relatora Conselheira Renata Toratti Cassini,
publicado em 17/02/2021).
Com isso, o Laudo Técnico de Avaliação tem como requisitos essenciais:
a identificação e caracterização do imóvel avaliando, em que se descreve
os aspectos relevantes na formação do valor; a pesquisa realizada, com a
identificação das fontes e descrição dos imóveis da amostra coletada (no
mínimo 5 elementos); a escolha e justificativa do método de avaliação
utilizado; e a memória de cálculo do tratamento dos dados.
A base de todo o processo de avaliação é a amostra, pois é a partir dela
que se irá estimar o valor de mercado. O avaliador deve sempre utilizar
dados de mercado de imóveis com características, tanto quanto possível,
semelhantes às do imóvel avaliando, devendo cada elemento amostral
guardar semelhança com o imóvel objeto de avaliação, no que diz
respeito à sua localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Indo além, sustenta o recorrente que a APP não precisa estar averbada no
Cartório de imóveis e que está localizada no interior da propriedade do
recorrente e foi aprovada pelo órgão estadual competente.
A Área de Reserva Legal deve necessariamente estar averbada à margem
da inscrição da matrícula da propriedade do imóvel no registro
competente – arts. 15, § 2o, e 16, § 8o, da Lei no 4.771/65. E, conforme o
art. 114 do CTN, o lançamento se reporta à data de ocorrência do fato
gerador; que, no caso do ITR, é o dia 1o de janeiro do correspondente
exercício. Logo, a averbação deve ocorrer tempestivamente.
A legislação do ITR, por outro lado, não exige averbação da área de
preservação permanente no Cartório de Registro de Imóveis.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

Quanto à existência da Área de Preservação Permanente (APP), esta
precisa ser demonstrada por meio de Laudo técnico ou do Ato do Poder
Público que assim a declarou, comprovando a existência e a precisa
delimitação dessas áreas. A existência de áreas de preservação
permanente não pressupõe a titulação de propriedade do imóvel rural. É
necessário, entretanto, em qualquer hipótese, que as áreas de preservação
permanente atendam ao disposto na legislação pertinente a fim de que
possam ser excluídas da incidência do ITR.
A desnecessidade de apresentar ADA não significa, contudo, que a
Administração não possa fiscalizar a área e apurar eventual falsidade da
documentação apresentada pela contribuinte. O que não pode é realizar
exigências criadas por ato administrativo e que destoam daquelas
previstas em lei, como a apresentação de Ato Declaratório Ambiental
do IBAMA.
N m s, duz c n qu “576 n m s du n n n c ss d
480,0 hectares, como foi declarado na declaração do ITR/2009, o que
justifica a informação prestada pelo contribuinte para justificar que a
glosa integral de pastagens, utilizada pelo fisco, foi arbitrária e injusta, o
que deverá data vênia, ser corrigida na apreciação do presente recurso
voluntário, é o que ora qu .” (f . 124).
Com a interposição do recurso voluntário, o contribuinte anexou aos
autos:

Laudo de avaliação de corretores de imóveis especializados, como
da Dra. Adriana de Souza Neves — CRECI n° 19.245-BA, avaliou as
terras do Recorrente, de 3.300 há, no ano de 2009, em R$ 330,00
(trezentos e trinta reais) por hectare, justificando que o imóvel localiza-se
ao lado do Rio Correntina com acessibilidade difícil, pouca chuva e solo
com muita areia e percentual de argila insignificante – fls. 145;

Certidão do Cartório de Imóveis – fls. 146 a 148;

Laudo de Avaliação do Engenheiro Agrônomo Robson de França
Alcantera com registro no CREA – fls. 149 a 195;

Certidão do Cartório de Imóveis – fls. 196 a 198;

Diversas Escrituras de compra e venda – fls. 199 a 243.
Pois bem.
A conclusão do meu voto era no sentido de conhecer em parte do recurso
voluntário e, no mérito, dar parcial provimento para acatar o VTN
declarado no Laudo de Avaliação, no valor de R$ 1.350.000,00.
No entanto, convergi ao entendimento do Conselheiro Francisco Ibiapino
Luz – que foi seguido à unanimidade por esta Turma – no sentido de
haver necessidade de conversão deste julgamento em diligência para que
a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil:
(i) analise o Laudo de Avaliação Técnica anexado pelo recorrente e
conclua pelo cumprimento, ou não, dos requisitos previstos na NBR
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.092 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10540.721809/2013-48

14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); (ii) bem
como informe qual o valor do VTN constante no Laudo de Avaliação
para os anos de 2008, 2009 e 2010.
Diante da proposta de conversão do julgamento em diligência, deixo de
analisar, por ora, as demais alegações recursais.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos
do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
instrua os autos com as informações solicitadas, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada ao contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em (30) trinta dias.

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente e Redator

Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital